Tribunal: TJBA
Processo: 0551012-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0551012-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA CARDOSO DE MATOS e outros (24)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL, LUCAS ARAGAO DA SILVA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

1. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A leitura atenta do voto condutor do acórdão revela que foi expressamente consignado que a majoração da verba honorária observaria “os parâmetros estabelecidos na decisão originária”. A sentença de primeiro grau, por sua vez, lançada no ID 32126430, estabeleceu de modo inequívoco que, "tendo em vista o deferimento do pleito de concessão de gratuidade, resta tal condenação suspensa (CPC, art. 98)", não havendo, portanto, qualquer modificação no tocante à condição de hipossuficiência reconhecida.

3. Assim, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado não reformou o capítulo da sentença relativo à gratuidade da justiça nem tampouco alterou a consequência jurídica da suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, a qual, aliás, decorre de comando legal imperativo, nos termos do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
0551012-56.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante
s

Ana Cláudia Cardoso de Matos e outros
, e como embargado
o

Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22